Tribunal: TJPA
Processo: 0019011-92.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019011-92.2012.8.14.0401

AUTORIDADE: ROSEANE ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0019011-92.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ROSEANE ALVES DO NASCIMENTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANDRÉ MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAL. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO CAUSADO Á VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0019011-92.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ROSEANE ALVES DO NASCIMENTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANDRÉ MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEANE ALVES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 7º, inciso VII, da Lei nº. 8137/90 (id

4632920).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 05 de agosto de 2011, nesta capital, a recorrente teria induzido a vítima Carlos Olímpio Gomes de Oliveira a erro, por via de afirmação falsa sobre a qualidade de serviços de fabricação de móveis planejados, utilizando-se de veiculação publicitária, causando-lhe um prejuízo financeiro na ordem de R$ 34. 287,00 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), razão pela qual denunciada por crime

contra as relações de consumo (id

4632920).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, basicamente, a absolvição por atipicidade do fato (ausência de dolo) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada (id

4632938).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4632939).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id 4632940).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id4632921 - Pág. 6 – 7), os contratos firmados com a vítima (id 4632921 - Pág. 10 – 18) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (id 4632921 - Pág. 8/4632921 - Pág. 20 – 21).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Carlos Olímpio Gomes de Oliveira e a própria confissão qualificada da apelante em audiência de instrução (id 4634430 – 4634459), elementos estes que, cotejadas entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem subtração ao patrimônio, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

Acrescento que esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes contra o patrimônio, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço
[2]
.

A somar, pontuo que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o Juízo de origem não incorreu em erro de julgamento na valoração das vetoriais correspondentes às circunstâncias judiciais do art. 59
[4]
do CP.

As consequências do delito foram negativadas em vista da quantia subtraída da vítima que, em razão da condição de hipossuficiência por ela ostentada, pode ser considerada como significativa e, portanto, apta a justificar a majoração da pena aplicada à apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual o elevado montante do prejuízo causado à vítima, autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da
dosimetria da pena
[5]
.

Portanto, rejeito a tese de redimensionamento da pena.

Em suma o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022
). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ – AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, IV, DO CP C/C ARTIGO 71, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIENTÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Revaloradas como neutras culpabilidade e personalidade do agente, razão pela qual, deve ser fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ausentes na terceira fase tanto atenuantes e agravantes, pelo que permanece o mesmo patamar. Na terceira fase, porém, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 71, do CP, majorando a reprimenda em 1⁄4, consoante sentença condenatória (TJPA - 11136289, 11136289, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-22).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1Â°, V, DA LEI N.° 8.137/1990 -
RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE INÃ‰PCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- ERRO NA CAPITULAÇÃO PENAL – REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: Em primeiro momento, pretendeu o recorrente, a INÃ‰PCIA DA DENÚNCIA.

[...] MÉRITO

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUTORIA: A defesa aduz que não existe indícios de que o acusado tenha cometido o crime imputado, sobretudo por ser um mero funcionário da empresa de navegação.

Pois bem, a materialidade se encontra comprovada por meio do Auto de infração e notificação fiscal nº. 37201351000066-6.

A autoria recai sobre a pessoa do réu Marcos Adriano Vinhote Rocha, porquanto, na condição de pessoa física, transportava mercadoria destinada a atividade mercantil. O recorrente estava conduzindo mercadoria desacompanhada de documental fiscal, configurando crime contra a ordem tributária.

Ademais, como bem destacado pelo auditor da SEFA, a mercadoria era destinada à exportação e, embora o transportador não fosse responsável pela emissão da nota fiscal a ela referente, ele tinha, por lei, obrigação solidária quanto a essa emissão, pois não poderia transportá-la sem essas notas, já que para transportar mercadorias, é obrigatório que elas sejam acobertadas pelos documentos fiscais hábeis.

Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do apelante, rejeito a tese de absolvição com fundamento no art. 386, II, III, V e VII.
[...] 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presido pela exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (TJPA - 2021.02445455-45, 219.191, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-11-18, Publicado em 2021-11-18).

[4]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[5]
Ementa :AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LITISPENDÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS, CULPABILIDADE, MOTIVOS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (PRECEDENTES DESTA CORTE), EXCETO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 8.
Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, “o elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena. Os motivos também são negativos, porque as verbas se destinavam a financiar campanhas eleitorais” (REsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021, grifei)
. 8. De fato, o Magistrado sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, sem fundamentação específica correspondente. Ao julgar a apelação defensiva, a Corte estadual também deixou de deduzir motivação individualizada para justificar a negativação da suscitada vetorial. 9. Desse modo, no ponto, mostra-se imperiosa a redução proporcional da reprimenda básica. 10. “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020, grifei). 11. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para reduzir a reprimenda do agravante para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no REsp 1524361/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Belém, 21/03/2023